Tribunal: TJES
Processo: 5003513-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003513-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JAIR M
Á
RIO BORTOT

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES PELO PROPRIETÁRIO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO DO DIREITO URBANÍSTICO -
AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR RES
P
ONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE TAIS OBRAS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, impõe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. (arts. 2°, §5° e 18, V).

2. -
De acordo com o disposto no art. 30, VIII da CF e no art. 40, capu
t
, da Lei nº 6.766/1979, o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento.

3
. -
A responsabilidade do Município quanto à realização das obras de infraestrutura básica do loteamento é subsidiária, podendo ser exigida apenas nas hipóteses em que for impossível a sua execução pelo loteador, ou qua
n
do este for omisso, sendo assegurado, em todo caso, o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, como prevê o art. 40, §§ 1º a 4º da Lei nº 6.766/1979.

4
. -
Não havendo prova da impossibilidade do loteador de
promover a
regulariza
ção

d
o loteamento
com a
realiza
ção

d
as obras de infraestrutura básica, como determina a legislação, não há como atribuir ao Município a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento.

5
. -
O fato do loteador ter prestado caução em favor do Município,
como exige
o art. 26 da Lei Municipal nº 2.343/2001, não transfere ao ente público a obrigação de realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento.

6
. -
Não configurada a omissão do Município quanto ao exercício do seu poder de polícia em relação à fiscalização do loteamento, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos prejuízos eventualmente suportados pelos adquirentes de lotes
que
optaram por construir mesmo
sabendo
da irregularidade do empreendimento e sem a obtenção do respectivo alvará de construção.

7
. -
É de responsabilidade do loteador a apresentação da licença ambiental para a instalação do loteamento, na forma
d
a Lei Municipal nº 2.436/2001.

8
. -
A
a
provação do projeto do loteamento pelo Município através do Decreto nº 10.149/2001, não isenta o loteador de apresentar a licença
ambiental
necessária para
a
execução
das obras de implementação do loteamento
.

9
. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19

de março
de 20
2
4
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003513-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR MARIO BORTOT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES PELO PROPRIETÁRIO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO DO DIREITO URBANÍSTICO -
AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA - OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR RES
P
ONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE TAIS OBRAS –
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, impõe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. (arts. 2°, §5° e 18, V).

2. -
De acordo com o disposto no art. 30, VIII da CF e no art. 40, capu
t
, da Lei nº 6.766/1979, o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento.

3
. -
A responsabilidade do Município quanto à realização das obras de infraestrutura básica do loteamento é subsidiária, podendo ser exigida apenas nas hipóteses em que for impossível a sua execução pelo loteador, ou qua
n
do este for omisso, sendo assegurado, em todo caso, o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, como prevê o art. 40, §§ 1º a 4º da Lei nº 6.766/1979.

4
. -
Não havendo prova da impossibilidade do loteador de
promover a
regulariza
ção

d
o loteamento
com a
realiza
ção

d
as obras de infraestrutura básica, como determina a legislação, não há como atribuir ao Município a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento.

5
. -
O fato do loteador ter prestado caução em favor do Município,
como exige
o art. 26 da Lei Municipal nº 2.343/2001, não transfere ao ente público a obrigação de realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento.

6
. -
Não configurada a omissão do Município quanto ao exercício do seu poder de polícia em relação à fiscalização do loteamento, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos prejuízos eventualmente suportados pelos adquirentes de lotes
que
optaram por construir mesmo
sabendo
da irregularidade do empreendimento e sem a obtenção do respectivo alvará de construção.

7
. -
É de responsabilidade do loteador a apresentação da licença ambiental para a instalação do loteamento, na forma
d
a Lei Municipal nº 2.436/2001.

8
. -
A
a
provação do projeto do loteamento pelo Município através do Decreto nº 10.149/2001, não isenta o loteador de apresentar a licença
ambiental
necessária para
a
execução
das obras de implementação do loteamento
.

9
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003513-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JAIR M
Á
RIO BORTOT

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, determina que é obrigação do loteador a regularização do loteamento por ele executado, que envolve, dentre outros aspectos, as fases de planejamento, execução, implementação e instalação de equipamentos urbanos.

Os arts. 2°, § 5° e 18, inciso V, do referido diploma legal, que dispõem sobre a infraestrutura básica dos loteamentos, afirmam ser do loteador a responsabilidade pela realização de tais obras. Eis o teor dos aludidos dispositivos legais:

“
Art. 2º - O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

[...]

§5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007).”

“
Art. 18 - Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:

[...]

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura da execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 2 (dois) anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras”.

E a Lei Municipal nº 2.343/2001, que regulamenta o parcelamento do solo urbano no Município de Aracruz prevê, no art. 25, que “é obrigatória, no loteamento, a realização das obras constantes dos projetos aprovados, sendo de responsabilidade do proprietário a sua execução, que será fiscalizada pelos órgãos técnicos municipais”.

Não obstante a responsabilidade imediata imposta ao loteador, por força do disposto no art. 30, VIII da CF e no art. 40, “caput”, da Lei nº 6.766/1979, o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa de natureza vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento.

Todavia, a responsabilidade do Município quanto à realização das obras de infraestrutura básica do loteamento é subsidiária, podendo ser exigida apenas nas hipóteses em que for impossível a sua execução pelo loteador, ou quando este for omisso, sendo assegurado, em todo caso, o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, na do art. 40, §§ 1º a 4º da Lei nº 6.766/1979.

A consolidação de tais obrigações vem sendo reiterada no entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dos quais são exemplos os seguintes precedentes:

“
ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

1. O acórdão recorrido reconheceu: "Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas." (fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ).

2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado.

3. Recurso Especial não provido”.

(
STJ -
REsp 1736397/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 17/12/2018).

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO PARTICULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SÚMULA 83/STJ.

[...]

Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40), a responsabilidade do município pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público. Precedentes: REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. Recurso Especial não provido”

(
STJ -
REsp 1703936/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018).

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO FACULTATIVO.

[...]

2. É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações.

3. Recurso especial não provido”.

(
STJ -
REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

De igual modo vêm decidindo os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE NOVO BARREIRO. LOTEAMENTO CLANDESTINOE/OU IRREGULAR. IMPLANTAÇÃO EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS, SEM A CONSECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA ADEQUADA. PARCELAMENTO IRREGULAR E DESORDENADO DO SOLO URBANO. NECESSIDADE DE REGULARIZAR O LOTEAMENTO, COM A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE ORDEM ADMINISTRATIVA, URBANÍSTICA E AMBIENTAL. PODER-DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DE REGULARIZAR O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (ART. 40 DA LEI 6.766/1979). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPALIDADE. [...] É subsidiária a responsabilidade do Município pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento clandestino, quando ainda possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações. Obviamente não há falar em responsabilidade exclusiva do Município onde situado o empreendimento, pela venda de imóvel situado em loteamento irregular, eis que a responsabilidade direta pela regularização do empreendimento é do loteador, inclusive por eventuais danos ambientais, a teor do que preceitua a Lei 6.766/79. [...]”.

(
TJRS -
Apelação Cível Nº 70077065316, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 28/06/2018)

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - DANO AMBIENTAL - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO EMPREENDEDOR PARTICULAR - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS AUSENTES - IMPOSSIBILIDADE - MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDIVIDUAIS E DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR OU CONTRA O MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE. [...] - Nos termos da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível se cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações, é subsidiária a responsabilidade do Município pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado”. [...]”.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.05.845971-0/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 11/04/2017)

Como não há prova da impossibilidade do loteador regularizar o loteamento e realizar as obras de infraestrutura básica, como determina a legislação, não há como atribuir ao Município de Aracruz a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento, como pretendido.

E o fato do loteador ter prestado caução em favor do Município, como exige o art. 26 da Lei Municipal nº 2.343/2001, não transfere ao ente público a obrigação de realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento.

Tal
garantia tem apenas o objetivo de evitar, ou minimizar, eventuais prejuízos para o Município, caso
este
tenha que assumir o ônus de realizar as obras diante da impossibilidade ou da inércia do loteador em cumprir sua obrigação.

Acresça-se, outrossim, que na hipótese não está configurada a omissão do Município quanto ao exercício do seu poder de polícia, relativamente à fiscalização do loteamento. O que se constata das provas reunidas nos autos é exatamente o contrário.

O Município de Aracruz, no uso do seu poder-dever de fiscalizar a implantação do loteamento, determinou o embargo das obras exatamente pela não apresentação da licença ambiental de instalação pelo loteador, providência que é de sua exclusiva responsabilidade.

D
ecorre, pois, que
se
os compradores
optar
e
m por construir sem a devida autorização e cientes da irregularidade d
a implantação d
o loteamento, não poderão imputar ao Município a responsabilidade por eventuais prejuízos.

É que de acordo com o disposto no art. 48 da Lei nº 2.436/2001, do Município de Aracruz, “a execução de planos, programas, projetos, obras, a localização, a construção, a instalação, a operação e a ampliação de atividades de serviços bem como o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental municipal com anuência da SEMAM, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis”.

Ressalte-se que a provação do projeto do loteamento pelo Município (Decreto nº 10.149/2001), não isenta o loteador de apresentar as licenças necessárias para a sua execução.

Diga-se, a propósito, que tal questão foi exaustivamente enfrentada por esta Egrégia 1ª Câmara Cível no julgamento da apelação interposta pelo Sr. JAIR MARIO BORTOT, ora agravante, nos autos do processo nº 0008411- 69.2010.8.08.0006:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LOTEAMENTO IRREGULAR AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR RES
P
ONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE TAIS OBRAS.

1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado.

2. Os autores, na qualidade de adquirentes de um dos lotes integrante do Loteamento Colinas, localizado no Município de Aracruz, têm legitimidade para exigir a sua regularização, nos termos da Lei nº 6.766/1979.

3. Se as razões recursais apresentadas pelos apelantes impugnam os fundamentos da sentença, não há que se cogitar a inadmissibilidade dos recursos por inobservância do princípio da dialeticidade.

4. A Lei nº 6.766/1979, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, impõe ao loteador a obrigação de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento. (arts. 2°, §5° e 18, V).

5. De acordo com o disposto no art. 30, VIII da CF e no art. 40, capu
t
, da Lei nº 6.766/1979, o Município, enquanto responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade administrativa vinculada, tem o poder-dever de regularizar a implantação de loteamentos irregulares ou clandestinos, visando atender ao interesse público e evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento.

6. A responsabilidade do Município quanto à realização das obras de infraestrutura básica do loteamento é subsidiária, podendo ser exigida apenas nas hipóteses em que for impossível a sua execução pelo loteador, ou quado este for omisso, sendo assegurado, em todo caso, o direito ao ressarcimento das despesas necessárias para a regularização, na forma como prevê o art. 40, §§ 1º a 4º da Lei nº 6.766/1979.

7. Não havendo provas da impossibilidade do loteador de regularizar o loteamento e realizar as obras de infraestrutura básica, na forma como determina a legislação, não há como atribuir ao Município de Aracruz a responsabilidade imediata pela regularização do empreendimento, na forma como pretendem os autores.

8. O fato do loteador ter prestado caução em favor do Município, na forma como exige o art. 26 da Lei Municipal nº 2.343/2001, não transfere ao ente público a obrigação de realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento.

9. Não configurada a omissão do Município quanto ao exercício do seu poder de polícia em relação à fiscalização do loteamento, não há como lhe atribuir responsabilidade pelos prejuízos eventualmente suportados pelos adquirentes de lotes que optaram por construir mesmo estando cientes da irregularidade do empreendimento e sem a obtenção do respectivo alvará de construção.

10. É de responsabilidade do loteador a apresentação da licença ambiental para a instalação do loteamento, na forma como determina a Lei Municipal nº 2.436/2001.

11. A provação do projeto do loteamento pelo Município através do Decreto nº 10.149/2001, não isenta o loteador de apresentar as licenças necessárias para a sua execução.

12. Recursos desprovidos.”

(TJES, Classe: Apelação, 006100084117, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

D
estaque-se que este precedente foi proferido em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante, na condição de vendedor, e por Fábio Anderson Nogueira de Matos e Emanuela Nossa, na condição de compradores de imóvel
no loteamento em questão
, contra o MUNICÍPIO DE ARACRUZ e, que, posteriormente, houve o ajuizamento da ação civil pública
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o agravante e contra os demais requeridos da aludida ação civil pública, onde foi proferida
mencionad
a decisão recorrida.

Deste modo, em que pesem as alegações do agravante, não lhe assiste direito à reforma da decisão recorrida, vez que esta apenas determinou o cumprimento das normas legais federais e municipais para regularização do empreendimento, objetivando que o futuro loteamento seja implementado com iluminação pública, calçamento, galerias de escoamento de chuvas e rede de coleta de esgoto, sob pena de se permitir a ocupação desordenada do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, prejudicando o próprio Município, os compradores dos imóveis e a população do Município.

Releva destacar o que averbou o MM. Juiz de Direito ao proferir a decisão recorrida:

“
É cediço que o Poder Público tem o poder-dever de supervisionar o regular parcelamento do solo urbano, tendo em vista que lhe compete fiscalizar e coordenar a urbanização. Este dever existe porque, ao aprovar o loteamento, o ente público municipal torna-se responsável perante toda a coletividade.

A aceleração urbana e o crescimento desenfreado dos centros urbanos em especial nas últimas décadas, a qual se caracteriza por um padrão de expansão desordenado e contínuo, via de regra sem organização ou planejamento algum, provoca consequências.

A rapidez deste processo de urbanização reflete no Município de Aracruz-ES, trazendo para as cidades inúmeras aspirações sociais e, acima de tudo, inúmeras carências, o que, na prática, tem caracterizado uma constante e crescente urbanização da pobreza, com um contínuo aumento de assentamentos informais e precários, destituídos de mínimas condições de habitabilidade, em que persiste a carência de infraestrutura básica para as famílias que ali residem.

O resultado deste tipo de ocupação é a precariedade das condições de vida para todos, e a constante degradação ambiental.

Neste contexto, a racionalização e organização dos espaços físicos e demográficos merece especial atenção do Poder Público, a fim de fomentar o planejamento do desenvolvimento da urbe como forma de garantir à grande população menos privilegiada o direito a uma moradia digna.

A Constituição Federal de 1988 consagra a Política Urbana em capítulo expresso, em seus arts. 182 e 183, o que demonstra que o ordenamento jurídico brasileiro define como ponto essencial tal assunto e seus desdobramentos.

Ademais, importante mencionar, ainda, a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe acerca do Parcelamento do Solo Urbano e o próprio Plano Diretor Municipal de Aracruz, instituído pela Lei Municipal nº. 3.143/2008, os quais trazem limitações, condições e diretrizes para a ocupação urbana, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Da análise dos autos, especialmente do Inquérito Civil MPES nº 2014.0015.9025-53, reputo presente a verossimilhança das alegações de que necessária a implementação de obras de infraestrutura destacadas no Parecer Técnico emitido pela Secretaria Municipal de Obras às fls. 351/360, tais como pavimentação de algumas vias, instalação de sistema de drenagem pluvial, bem como aponta o problema de sobreposição de alguns lotes em área de preservação permanente do rio São José.

Verifica-se, ainda, que o Órgão Ministerial logrou êxito em subsumir os atos de cada requerido aos indícios de irregularidades na aprovação do loteamento objeto da presente ação.

O fundado receio de dano irreparável desponta da própria natureza do pedido, a preservação do meio ambiente, urbanístico e proteção ao bem público.

Além do mais, vale destacar que a impossibilidade de autorização de novas alienações visa, acima de tudo, resguardar a integridade da população já instalada nestas áreas e suas adjacências e as que vierem a se instalar, de modo que com o fluxo desordenado de crescimento são constantemente submetidas a problemas estruturais e, principalmente, sociais.”

Esclareça-se, p
or outro lado,
que em se tratando de ação civil pública, na qual existe alegação de necessidade de proteção do meio ambiente
pelo fato de

alguns lotes
estarem
localizados
em área de preservação permanente do
R
io São José,
deve prevalecer o princípio do
in dubio pro
natura
, bem como serem respeitados o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio do desenvolvimento sustentável e, ainda, o princípio da função social e ambiental da propriedade.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação, e mesmo do resultado útil do processo, porque a reforma da decisão recorrida autorizaria a continuação do loteamento irregular, concedendo uma espécie de “salvo conduto”
a
o agravante para continuar explorando a venda de lotes, sem que o seu loteamento esteja devidamente regularizado.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões